Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715408-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO SABINO AGRAVADO: MIKE WILLIAM BATILAN, JOSIANE ROCCO ZOFREA, RENATA DANIELA NASCIMENTO DAMASCENO, THAINÁ LIMA RODRIGUES, RICARDO SANTOS VILLANOVA, LUIS AUGUSTO EGYDIO CANEDO D E S P A C H O O agravante informa não ter efetuado o preparo recursal pelo fato de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça; contudo, analisando os autos de origem, observo que o pedido de gratuidade foi indeferido na sentença que indeferiu a petição inicial. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, recolha o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator